Tribunal: TJES
Processo: 5007106-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007106-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: EDINEI MANUEL VERLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO RECURSAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, diante da ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. O agravante sustenta a aplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada para permitir a apreciação imediata da decisão que fixa os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa os honorários periciais comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, como o agravo de instrumento interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

4. A fixação de honorários periciais não integra o rol do art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco configura situação excepcional a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de urgência impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa honorários periciais.

6. A questão relativa à fixação dos honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser suscitada como preliminar nas razões da apelação.

7. Não se demonstra qualquer prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento posterior em apelação, o que afasta o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada.

8. A ausência de urgência afasta a possibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no Tema 988/STJ, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada.

2. A fixação de honorários periciais pode ser objeto de impugnação em preliminar de apelação, não estando sujeita à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01.12.2021; TJSP, AI 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05.03.2024; TJMG, AgInt 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007106-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO ALVAREZ TRISTAO - MG97207
AGRAVADO: EDINEI MANUEL VERLI
Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO GUIMARAES CAMPANA - ES31423-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende
o agravo interno reformar decisão monocrática d
e minha lavra
que
NÃO CONHECEU
do agravo de instrumento por ausência de cabimento. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

O
agravante
interpõe agravo interno onde
alega
o cabimento recursal pela aplicação da teoria da taxatividade mitigada em relação aos
a fim de que o agravo de instrumento
tenha seu mérito
analisado
.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
[...] A hipótese comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

O recurso não merece conhecimento por ausência de cabimento. A fixação de honorários periciais, conforme reiteradamente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco em suas hipóteses de mitigação, ausente demonstração de urgência.

Conforme o Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018), a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Esse não é o caso dos autos.

Assim, a irresignação quanto à decisão que fixa os honorários periciais não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada oportunamente como preliminar nas razões de apelação.

A jurisprudência consolidada é inequívoca nesse sentido:

[...] 5. No caso concreto, a decisão de fixação dos honorários não demonstra urgência que inviabilize a sua apreciação em sede de apelação. 6. A jurisprudência majoritária reitera que questões relativas à instrução probatória, incluindo o arbitramento de honorários periciais, não configuram urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade. 7. A possibilidade de revisão da decisão em fase de apelação afasta a preclusão frente à questão relativa ao valor dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021; Vitória, na data registrada no sistema. RELATORA. Data: 14/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015021-92.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

[...] 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. Data: 06/Feb/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002733-15.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

Diante de tais razões,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento), nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Com efeito,
não há como alterar o entendimento em relação
cabimento recursal, já que n
ão encontra amparo na presente hipótese, uma vez que entendo não existir urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da
dos valores dos honorários do perito
.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.